Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMEDIATA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A PREMENTE NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COM CIRURGIÃO ESPECIALIZADO EM COLOPROCTOLOGIA. NESSE PARTICULAR, EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO A RESPALDAR A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA: IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO ESPECIALIZADO EM COLOPROCTOLOGIA (COM O REGULAR ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE), PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS INDICADO A MINIMIZAR OS RISCOS E O SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO DA PACIENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto por MARIA NATIVIDADE CARDOSO em que pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0721061-84). A controvérsia diz respeito à realização de tratamento cirúrgico de RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL.
II. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência.
III. A decisão jurídica originária deve ser reformada pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião do deferimento parcial da liminar, até porque não adveio argumento substancial que viesse a alterar o quadro fático-jurídico já analisado.
IV. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
V. Bem verdade que no contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
VI. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes.
VII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena do risco de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
VIII. Pois bem. Além do inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante (idosa, 67 anos), a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto.
IX. Em primeiro lugar, registre-se que os relatórios médicos datados de 10.4.2022 e 28.4.2022 atestariam a necessária urgência. Transcreve-se: Paciente desde 2020 tenta consulta em hospital coloproctologia sem sucesso e agora com agravamento da doença teve várias internações/idas a UPAS, com dor intensa e sangramento intestinal. Fez exames com dificuldade com recursos próprios. É urgente: Sim! Há perigo de vida: Sim. Relata diagnóstico de doença diverticular do cólon desde 2017, à época teve hemorragia e desde então vem com cólicas, meteorismo, dispepsia, diarreia. A história demanda consulta e avaliação especializada em coloproctologia desde 2017, mas está regulada para avaliação de tratamento cirúrgico desde 2020. Agora vive em crises, a última delas com grave sangramento e dores abdominais incapacitantes Dado o risco de perfuração e consequências dela, demanda com urgência a avaliação, dado o risco de vida (risco de morte). Já usou como tratamento AMIOSCINA, ASIMETICONA, em alguns episódios AIm, AINH, inibidores, CO2, Transamin, ferro oral (já teve anemia). No momento, devido às idas e vindas às UPAS e emergências, é indicado um acompanhamento regular com cirurgião especializado.
X. Em razão da gravidade do quadro de saúde, a paciente teria sido inserida no SISREG para realização do procedimento (prioridade amarela urgência) em data recente (13.4.2022), a ação foi ajuizada em 22.04.2022 e o expediente colacionado pelo DISTRITO FEDERAL, em contestação, consigna a informação de que naquele momento (04.5.2022 – mais de 20 dias após a inserção no SISREG) estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 10/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.
XI. Nesse quadro, a doença teria sido diagnosticada em 2017, quando já se revelaria necessária consulta e avaliação especializada (conforme o relatório médico), após o que, sem lograr o necessário atendimento (“idas e vindas a UPAS”), teria ocorrido acentuado agravamento do quadro de saúde da agravante, inclusive com risco de morte em razão de possíveis perfurações, tudo a acenar para a imprescindibilidade do pronto atendimento especializado.
XII. De outra visada, conquanto à inscrição no SISREG possa ter sido realizada para a RETOSSIGMIOIDECOMIA ABDOMINAL, e o pedido liminar consista na realização imediata do procedimento cirúrgico, certo é que os dois relatórios médicos colacionados aos autos de origem consignam, a título de indicação de tratamento: (a) avaliação com Proctologia para colectomia (10.04.2022); e (b) acompanhamento regular com cirurgião especializado em coloproctologia (28.4.2022).
XIII. Desse modo, com base nos documentos colacionados até o presente momento processual, e sem prejuízo de melhor análise, uma vez apresentado específico relatório médico a indicar a imediata realização do procedimento cirúrgico (inscrito no SISREG), é de se confirmar o deferimento parcial da medida de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize à agravante, em 48 horas, consulta de avaliação com cirurgião especializado em coloproctologia (com o regular acompanhamento da paciente), para fins de determinação do tratamento mais indicado a minimizar os riscos e o sofrimento físico e psíquico da paciente.
XIV. Parcialmente provido o agravo de instrumento, nos moldes do item XIII da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.